Tribunal: STF
Processo: RE 1315929
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou a procedência do pedido de usucapião de imóvel. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXII, 183, § 3º, 186 e 191 da Constituição Federal. Sustenta insusceptíveis de usucapião os bens públicos pertencentes à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Tratando-se de fato, é importante trazer a V. Exas. - e aí vou maçá-los um pouco, porque me parece da maior importância - a prova testemunhal. Usucapião é fato. Então, já antecipo a V. Exas. que ninguém discutiu a posse vintenária e os requisitos do usucapião. O único óbice que impediu a sentença de reconhecer o domínio sobre esses 31ha foi essa dúvida, se eles seriam públicos ou não, e a Juíza, então, na dúvida, disse que eram públicos. 
    Essa questão vai ser analisada, se der tempo, mais adiante, a questão do ônus da prova. Mas é importante que V. Exas. ouçam, principalmente os que não leram, ou se não leram os autos, os testemunhos. Eles são todos no sentido de que não há sobreposição de área, que a área usucapienda é contígua, é do lado da Fazenda Modelo. E ela dá fundos para a Fazenda Modelo, que a abraça, e dá frente para uma estrada. Pois bem, diz o Sr. Durval da Luz Inglês que as terras da Embrapa dividem com a dele, de Elmir - isso está na fl. 397. Perguntado se tem cerca dividindo a área da Embrapa com a área que Elmir Groff está cultivando, categoricamente afirma: 'Sim'. Confirmando ainda que a área de Elmir é, sim, cercada - fl. 398. De outra parte, Osmar Bruno Zoldan reconhece que a área de Elmir 'sempre teve cerca' – fl. 399, verso - e que a Fazenda Modelo, e isto é da maior importância, Excelências, fica fora dessa área: 'Tinha essa área toda separada', a qual 'toda a área dela era cerca da da Fazenda Modelo, até porque a cerca da Embrapa ou do IAPAR era conservada, porque senão o gado escapava.' - fl. 400. Luiz Hiar(*) também confirma que a área da Embrapa faz divisa com a área usucapienda e não está sobreposta ou abraçada, como supôs a eminente julgadora de primeiro grau, sendo demarcada a área por piquetes, até todos os cantos da Embrapa tem os piquetinhos, os piquetes que demarcam o local do ângulo - fl. 403, verso. No mesmo sentido, reconhecendo que a área da Embrapa está cercada e não se sobrepõe ao imóvel usucapiendo, os próprios servidores da Embrapa e IAPAR, Pedro Moreira da Silva Filho: 'Tudo isso era cercado.', diz ele, e José Luiz Moletta: 'Esta área em que está pedindo usucapião é cercada? Ela é cercada.' - fl. 408. Daí porque, data maxima venia, a dúvida da nobre sentenciante não tinha razão de ser. 
    Mas ainda, Excelências, a despeito de não estar cercada, há uma questão fático-jurídica importante que vem a confirmar que essa área não é e nunca foi da Embrapa ou do IAPAR. É que essa área estava matriculada sob o número 6.721 do registro de imóveis competente, com área total de aproximadamente, não vou dar os números menores, 4.500ha. É incontroverso porque está registrado no registro de imóveis, e em consequência disso foi aberta uma segunda matrícula, de número 37.179, que houve uma venda de 500ha, aproximadamente, o que restou no título da Embrapa, 3.979ha, ou aproximadamente quatro mil hectares, para melhor expor o raciocínio. Pois bem, na primeira matrícula, havia só uma confrontação e a área total e certa de 4.500ha, e depois o remanescente de 3.979ha. Quando essa área foi transferida da União para a Embrapa e aberta essa segunda matrícula, acrescentou-se, no título de transmissão da propriedade, outras confrontações que não constavam do título original. E é com base nessas outras confrontações, essas confrontações, sim, incluindo não só essa gleba de 31ha, mas incluindo inúmeras outras glebas privadas, que, se essas confrontações estivessem corretas, estariam incluídas na área. Só que aí tem um problema: com essas novas confrontações que a Embrapa e a União colocaram no registro de imóveis e o oficial registrador tomou o cuidado de ressalvar que não se comprometia com elas, que isso era responsabilidade da empresa pública e da União, com essa área a Embrapa passa a ter muito mais de quatro mil hectares. Na verdade, e isso é da maior importância, Excelências, a eminente Relatora referiu o evento 15, em que a própria Embrapa traz inúmeras fotos, uma importantíssima, porque me ajudou, pelo menos, a entender a questão toda, é a foto de nº 9, em que estão todas as áreas colocadas ali, em que está a primeira e única confrontação que existia e as posteriores, acrescentadas nessa segunda matrícula unilateralmente e com ressalva do oficial registrador pela empresa pública e pela União. Pois bem, segundo esse documento trazido pela própria Embrapa é que se pode verificar que a Embrapa já ocupa uma área de 3.979ha, isto ela coloca lá em cor similar à posse do movimento dos sem-terra que está ocupando quase metade dessa área dita pública. Não se tem notícia de que a empresa pública esteja tomando qualquer atitude para proteger essa bem público desses invasores. Ao contrário, em vez de tentar defender a posse sobre esta parte sem dúvida nenhuma integrante do seu título, ela está querendo avançar sobre os títulos das propriedades privadas ou sobre as posses das propriedades privadas, algumas já tituladas, que estão fora de seu título. Então, por este mapa, por esta foto, nº 9 do evento 15, verifica-se, sem qualquer sombra de dúvida, que a Fazenda Modelo já ocupa área superior a titulada de aproximadamente 152,25ha a mais do que o seu título. Ora se acrescentarmos mais os 31ha desse casal de agricultores, evidentemente que o excesso de área ainda será muito maior, ou seja, o título, por razões também matemáticas e de registro de imóveis, não abrange, não pode abranger, não dá cobertura a esta pretensão defensiva. 
    Por fim, Excelências, podia, de acordo com o nosso sistema processual vigente, a MM. Julgadora de primeiro grau, na dúvida, julgar a favor da Embrapa? De quem afinal era o ônus de produzir a prova de que este bem é público e que ele está incluído na matrícula? A dúvida não viria em favor dos pretendentes ao usucapião? Parece que sim, Excelências. Incumbe a quem alega o ônus de provar. Se a Embrapa alega em defesa que esses 31ha da Chácara Bela Vista estão incluídos em sua área ela deveria ter feito a respectiva prova, e a sentença reconhece que não o fez, e, não o tendo feito, a conseqüência só poderia ser, porque se trata de uma defesa, e presentes os demais requisitos do usucapião, o reconhecimento do domínio dos apelantes, data maxima venia. 
    É por isso que eles suplicam a V. Exas., que fazendo a justiça que costumam realizar nesta colenda Turma, provejam os seus recursos. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. Acresce ter sido a demanda decidida a partir da legislação de regência.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator